Tribunal: TJES
Processo: 0037975-97.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037975-97.2014.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MARIA JOSE MULLER HELMER
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2.
Verifico que a parte embargante almeja apenas a rediscussão do julgado, uma vez que sequer especificou as supostas omissões, contradições e obscuridades. O voto de relatoria abordou de forma clara e coerente as questões levantadas, antevendo que os pontos indicados pela parte recorrente poderiam ser objeto de irresignação pelas partes.

3.
Denota-se, assim, que a matéria suscitada fora devidamente analisada e claramente decidida, evidenciando-se,
in casu
, a tentativa de reexame do entendimento desta colenda Câmara Cível.

4.
A conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.

5.
Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

6.
Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível, opostos por
MARIA JOSÉ MULLER HELMER
E OUTROS
, contra o v. acórdão de ID nº 7306454, proferido pela Colenda Segunda Câmara Cível, que, por unanimidade dos votos, conheceu do recurso de apelação cível e, no mérito, deu-lhe provimento para reformar a r. sentença recorrida e, deste modo, julgar improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais acostadas através da petição de ID nº 7584376, a parte embargante afirma:
1)
“
os fundamentos de fato que nortearam o julgamento não se justificam, de modo que não se está a pleitear verba indenizatória pela mera posse, mas sim de pelo fato de o município ter adotado a iniciativa de retirar os embargantes do local donde por várias décadas exerciam a atividade comercial, sem qualquer tipo de compensação pelos gastos incorridos, fundo de comércio, etc”;
2
)
“Não se perquira aqui em falar em desapropriação, mas sim em ressarcimento de valor a que faz jus a parte embargante, da mesma forma que fora realizado para todos os demais quiosques da região”;
3
)
“
acatar o não pagamento aos embargantes, consiste em ato violador de princípios constitucionais consagrados, como por exemplo o da isonomia, pois se estaria administração pública vem impor tratamento desigual aos iguais, eis que apenas os embargantes não estariam recebendo a verba que por direito também lhes pertencente”
;
4
)
“
A supremacia da administração pública não confere poder absoluto ao ponto de atribuir a liberalidade de escolha para beneficiar esse ou daquele que se encontram sob a mesma condição de fato e de direito
”.
5
)
“
A mudança de critério por parte do município não pode servir de justificativa para o não pagamento a parte embargante. Vale ressaltar ainda, por relevante, que os embargantes há décadas possuíam seu negócio na orla da praia de Camburi, de forma absolutamente legal e regular, sem qualquer tipo de problema, com todos os registros realizados junto aos respectivos órgãos e pagamentos em dia, sendo inclusive contribuintes do município embargado;

6
)
“
o fundamento utilizado no acórdão embargado com base na Súmula 619 do STJ não se justifica, de modo que não se trata de ocupação indevida de bem público, pois, muito pelo contrário, trata-se de utilização de área com ciência, regularização e aceitação por parte da administração pública. Se de fato fosse irregular/indevida não conseguiria atuar por tantos anos, com licenças, registros e demais autorizações concedidas por parte dos órgãos públicos, por exemplo;
7
)
“É certo que os embargantes, em relação ao município exerceram o poder de fato em razão de um interesse próprio, no caso a exploração da atividade comercial objetivando renda para si, ao passo que se detentores fossem, atuariam no interesse de outrem. Se meros detentores fossem, estariam sujeitos a ordens diretas e subordinados as instruções do outro, hipótese essa que nunca ocorreu”;
8
)

“mesmo que por hipótese detentores fossem, seria em relação a UNIÃO FEDERAL, que efetivamente expressou que não há interesse algum no feito que justifique sua intervenção, situação que difere do município embargado, que pagou os demais quiosqueiros para que saíssem dos imóveis, isso independente da qualidade de posseiros ou detentores, e é esse direito que também assiste aos embargantes e que por ora não está sendo devidamente reconhecid
o;
9
)
“O município embargado é que está obrigado ao pagamento a que faz jus a parte embargante, tal como fez para os demais, independente do enquadramento como posse ou detenção da área pertencente a UNIÃO, sendo indiferente essa condição para o deslinde da questão e cumprimento da obrigação do pagamento”;
10
)

“as provas juntadas aos autos, sobretudo a documental referente aos processos administrativos dos quiosqueiros não podem ser simplesmente ignoradas, pois comprovam a conduta diferenciada favorável do município em relação aos demais indenizados, que possuem idêntica situação de fato dos embargantes”.

Dessa forma, requer sejam “
(...
)
julgados procedentes os embargados declaratórios, com atribuição de efeito modificativo, e, por consequência, sejam mantidos os termos da bem lançada sente
nç
a
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da
contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

Pois bem, verifico que a parte embargante almeja apenas a rediscussão do julgado, uma vez que sequer especificou as supostas omissões, contradições e obscuridades. Nesse sentido, destaco trechos do voto de relatoria que abordou de forma clara e coerente as questões levantadas, antevendo que os pontos indicados pela parte recorrente poderiam ser objeto de irresignação pelas partes, vejamos:

“(...) O local trata-se, pois, de bem de domínio público, de modo que a eventual ocupação daquela área pela parte autora configura simples detenção, precária e desautorizada, que não goza de proteção constitucional e civil.

Embora em um primeiro momento o Município tenha tratado no processo administrativo de apuração de indenização para “
desapropriação”
da área, nota-se que
no curso
daquel
e
procedimento, fora apurado que o
imóvel perten
cia
ao próprio Município.

Embora a o
cupação
pela autora
sobre o bem
seja
inequívoca, tendo
constado no Processo Administrativo a
realiza
ção de

be
nfeitorias
e utiliza
ção d
o bem para fins comerciais, a ocupação por particulares caracteriza mera detenção,
não sendo cabível o pagamento de indenização em virtude de detenção de bem público, independentemente da boa ou má-fé do ocupante, sob pena de se reconhecer, por via indireta, a posse privada de bem coletivo

(...);

O fato de ter sido editado Decreto à época não conduz a conclusão de que há para os autores o direito à indenização pleiteada mormente porque a Administração dispõe de dever-poder de revisão de ofício de seus atos, exercitável a qualquer momento, mais ainda quando o ato administrativo de qualquer tipo for emitido em caráter provisório ou precário, com realce para o urbanístico, ambiental e sanitário.

Registre-se,
por fim,
que a existência de acordos indenizatórios com outros
detentores de quiosques n
a localidade não influi na presente demanda, uma vez que seria necessário averiguar, em cada um desses casos de acordo, se as hipóteses fáticas são as mesmas da presente demanda, qual seja: desapropriação de imóvel pertencente ao próprio Município d
e Vitória e quais as circunstâncias exatas em que o pagamento se deu
:

(...)”
.

Denota-se, assim, que a matéria suscitada fora devidamente analisada e claramente decidida, evidenciando-se,
in casu
, a tentativa de reexame do entendimento desta colenda Câmara Cível.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO EXPRESSO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. ANÁLISE ADEQUADA DAS TESES JURÍDICAS. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a via dos Embargos de Declaração destina-se à correção de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não havendo a necessidade de menção expressa, pelo Julgador, de todos os dispositivos legais ou constitucionais suscitados pela parte.
Ademais, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
II. O Acórdão objurgado não padeceu de quaisquer dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, tendo se manifestado nos limites da controvérsia. III. No caso, pretendeu a Recorrente rediscutir matérias oportunamente enfrentadas, sob a alegação de que o Acórdão embargado não teria consignado, expressamente, os seguintes dispositivos legais: Artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, artigos 114, 151 e 206, todos do Código Tributário Nacional, artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, artigos 1º, 2º e 168, inciso IX, alínea b c/c § 2º, todos do RICMS/ES, e artigo 75, § 1º, inciso V, alínea a, da Lei nº 7.000/01, deixando, contudo, a Embargante, de especificar quais as condições de incidência dessas normas, ao caso, em contraponto aos fundamentos do decisum embargado. lV. Houve o enfrentando das teses jurídicas suscitadas pela Embargante, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento (a saber: A decadência parcial do crédito tributário; nulidade do Auto de Infração por ausência de enquadramento normativo e de provas da aludida infração; prestação de bem imóvel para obtenção de certidão negativa de débito fiscal, com efeito de positiva e natureza confiscatória da multa aplicada), não havendo falar-se em omissão do Acórdão recorrido. V. Portanto, sendo despiciendo o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais suscitados pela Embargante, bem como, não havendo qualquer contraponto no contexto das razões deduzidas nos Embargos de Declaração em relação aos dispositivos citados e os fundamentos do Acórdão recorrido, sobretudo quando adequadamente analisadas as questões de mérito por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, impôs-se o desprovimento destes Aclaratórios. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES; ED-AI 0009609-18.2018.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 29/10/2019; DJES 06/11/2019)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Ante todo o exposto, por ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)